Tribunal: TJES
Processo: 5000642-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-11-17

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO GARANTIA. SÚMULA 112, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 151, DO CÓDITO TRIBUTÁRIO NASCIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A
Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se assente no sentido de que o seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito de natureza tributária, em Ação Ordinária Anulatória porquanto a garantia deve restar aperfeiçoada mediante depósito exclusivamente em dinheiro, sob pena de afronta ao que disciplina o artigo 151, do Código Tributário Nacional e do enunciado de nº 112, de sua Súmula.

II. Destaca-se que "o
s regimes jurídicos do "depósito garantia" e do "depósito pagamento" são diversos. O "depósito-garantia", de natureza processual, é realizado em Execução Fiscal e tem por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, isto é, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei 6.830/1980. O "depósito-pagamento", de natureza material, está previsto no art. 151, II, do CTN e, em processo de conhecimento, possibilita apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o final da lide.”
(STJ - REsp 1737209/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021)

III.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000642-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO-KOBRASCO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º 5000642-54.2021.8.08.0000

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schineider

RELATÓRIO

COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO KOBRASCO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em face da
DECISÃO
(ID nº 999837 – Págs. 01/02), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE e SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
(Processo nº 0012612-50.2019.8.08.0024) ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo decisum, promoveu “retratação da decisão de fls. 323-326, a fim de DEFERIR PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente no sentido de que o Estado do Espírito Santo emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da parte requerente, considerando o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 07351/2018.”

Irresignado, o Recorrente sustenta que ao se retratar em relação à anterior Decisão que acolhia integralmente os pleitos de antecipação da tutela jurisdicional, o Juízo
a quo
excluiu a obrigação de abstenção do Recorrido para realizar protesto e inscrição em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, CADIN, SCP.

Requer, desta forma, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da Decisão objurgada e, ao final, o integral provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Em Decisão de Id. 1015637, restou indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Regularmente intimada, o Recorrido pugnou pelo desprovimento das razões recursais, com a manutenção integral da Decisão objurgada.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Vitória – ES, 14 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

NCSF04

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO KOBRASCO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em face da
DECISÃO
(ID nº 999837 – Págs. 01/02), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE e SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
(Processo nº 0012612-50.2019.8.08.0024) ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo decisum, promoveu “retratação da decisão de fls. 323-326, a fim de DEFERIR PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente no sentido de que o Estado do Espírito Santo emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da parte requerente, considerando o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 07351/2018.”

Irresignado, o Recorrente sustenta que ao se retratar em relação à anterior Decisão que acolhia integralmente os pleitos de antecipação da tutela jurisdicional, o Juízo
a quo
excluiu a obrigação de abstenção do Recorrido para realizar protesto e inscrição em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, CADIN, SPC.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento se observou por meio da Decisão de Id. 1015637, restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

“
Nessa esteira, frise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

No caso em tela, o panorama processual evidencia que após haver sido deferido na origem, integralmente, os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para: (I) suspender a exigibilidade do crédito tributário, ante a apresentação de apólice seguro garantia; (II) obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; (III) abstenção de medidas constritivas e inscrição nos cadastros de inadimplência ou protesto; restou formalizada a interposição de Agravo de Instrumento, cuja relatoria incumbiu ao Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, o qual deferiu o pedido de efeito suspensivo para “
afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no auto de infração nº 2.079.799-7 (CDA 07351⁄2018), devendo, por ora, ser mantido o decisum objurgado quanto aos demais termos.
”

Em razão da interposição do supramencionado Agravo de Instrumento, o Juízo
a quo
proferiu Decisão no sentido de se retratar, assegurando ao Recorrente tão somente a expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

Com efeito, cumpre asseverar que a
Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
afigura-se assente no sentido de que o seguro garantia não tem o condão de suspender a exibilidade do crédito de natureza tributária, porquanto a garantia deve restar aperfeiçoada mediante depósito exclusivamente em dinheiro, sob pena de afronta ao que disciplina o artigo 151, do Código Tributário Nacional e Súmula nº 112, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função. 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido. (
STJ
- REsp: 1759792 MG 2018/0204231-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

A propósito da matéria em comento, bem é de ver, não se descura acerca da Jurisprudência existente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, perante a Egrégia Segunda Câmara Cível, no sentido de reconhecer que o oferecimento de Seguro Garantia suficiente a englobar a atualização do valor da dívida tributária, acrescido de 30% (trinta por cento), bem como de prazo suficiente a abarcar a tramitação do processo, não restaria suficiente para autorizar a objetivada suspensão do crédito tributário, produzindo efeitos, apenas e tão somente, visando evitar a possibilidade de expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, bem como, inscrição do nome do devedor tributário nos cadastros de inadimplência, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014 CLÁUSULA RENOVATÓRIA REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“
1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ. 2. Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito
.

3. Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ
.

4. A esse título, o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido pela Secretaria da Fazenda Estadual
.

5.
A vigência da apólice até o dia 06 de novembro de 2023 satisfaz a exigência do artigo 10, inciso VI, c/c §1º, da Portaria PGE nº 145/2014, na medida em que esta norma permite que o prazo de validade seja de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro-garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais.

6
. Ademais, a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado.

7
. Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n.º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003278, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Portanto, em razão da iterativa jurisprudência, na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, falece superfície à aludida pretensão de suspensão da exibilidade do crédito tributário, sendo certo, por outro lado, que mesmo que à guisa de argumentação pudesse vir a ser aplicado, na espécie, o referido Seguro Garantia, alicerçado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a rigor, na hipótese vertente, não se pode olvidar que a Apólice representativa do Seguro oferecido como garantia ao Juízo de Primeiro Grau (ID nº 999884 – pág. 12), certo é que está a compreender modalidade de Garantia Judicial para Execução Fiscal, com vigência do dia 07/12/2018 até 07/12/2023, bem como, estabelece como limite máximo indenizatório o valor de R$ 12.104.608,48 (doze milhões, cento e quatro mil, seiscentos e oito reais e quarenta e oito centavos), cuja circunstância não se afigura suficiente para abarcar a totalidade do débito tributário, consoante anulação pleiteada na origem, inclusive, com eventuais atualizações/juros e multas, além da incidência de 30% (trinta por cento), haja vista que na data de 10 de janeiro de 2019, o valor do débito já alcançava R$ 10.583.405,96 (dez milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos), atualização esta que já data de mais de dois anos, conforme se observa do documento acostado ao ID nº 999921- pág. 17.

Em sendo assim, ao menos em sede de juízo sumário de cognição superficial, entendo ausentes os requisitos autorizativos da antecipação da tutela em sede recursal.

Isto posto,
INDEFIRO
a antecipação de tutela recursal pretendida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Vitória - ES, 18 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento, ao menos neste momento de cognição superficial, não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Nos termos da Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça "
os regimes jurídicos do "depósito garantia" e do "depósito pagamento" são diversos. O "depósito-garantia", de natureza processual, é realizado em Execução Fiscal e tem por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, isto é, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei 6.830/1980. O "depósito-pagamento", de natureza material, está previsto no art. 151, II, do CTN e, em processo de conhecimento, possibilita apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o final da lide.”

(STJ - REsp 1737209/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021)

Desta forma, consoante destacado, não havendo sido efetivado o depósito em dinheiro dos valores objeto de pedido de anulação do débito tributário na Ação ordinária, não há que se falar em suspensão da sua exigibilidade nos termos pretendidos pela Recorrente.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO GARANTIA. SÚMULA 112, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 151, DO CÓDITO TRIBUTÁRIO NASCIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A
Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se assente no sentido de que o seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito de natureza tributária em Ação Ordinária Anulatória porquanto a garantia deve restar aperfeiçoada mediante depósito exclusivamente em dinheiro, sob pena de afronta ao que disciplina o artigo 151, do Código Tributário Nacional e do enunciado de nº 112, de sua Súmula.

II. Destaca-se que "o
s regimes jurídicos do "depósito garantia" e do "depósito pagamento" são diversos. O "depósito-garantia", de natureza processual, é realizado em Execução Fiscal e tem por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, isto é, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei 6.830/1980. O "depósito-pagamento", de natureza material, está previsto no art. 151, II, do CTN e, em processo de conhecimento, possibilita apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o final da lide.”
(STJ - REsp 1737209/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021)

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.